Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720684-48.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSELENE DE SOUZA LIMA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela Apelante, Juselene de Souza Lima. A questão já foi analisada por esta Relatoria na PET 0718498-39.2020, oportunidade em que foi deferido em parte o efeito suspensivo requerido “para que a antecipação de tutela concedida em primeira instância perdure até a realização da sessão de radioterapia indicada ao tratamento do tumor no nervo acústico da Requerente”. Assim, aguarde-se o julgamento deste recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator